Tribunal: TJDFT
Processo: 0009992-30.2016.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCEDORES. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
I. Vencidos ou vencedores os litisconsortes, os honorários advocatícios, fixados segundo as diretivas do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devem ser divididos proporcionalmente entre eles.
II. Conquanto o artigo 87 do Código de Processo Civil se ocupe apenas da distribuição dos honorários de sucumbência entre litisconsortes vencidos, a mens legis é perfeitamente aplicável à hipótese de litisconsortes vencedores.
III. A existência de litisconsórcio não interfere no arbitramento dos honorários de sucumbência, repercutindo apenas quanto à sua distribuição proporcional entre os advogados dos litisconsortes vencedores.
IV. Recurso conhecido e desprovido.